Tribunal: STF
Processo: Rcl 72622
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Ângelo Fernandes Gioia e Outros, em face de decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5002380-10.2023.4.02.0000.



    A parte reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao negar seguimento a recurso extraordinário no qual se sustenta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal e aos limites da coisa julgada (Tema 660-RG), teria ofendido a autoridade desta Corte.



    Narra que foi ajuizado o Cumprimento de Sentença nº 5034822-86.2022.4.02.5101, para o fim de executar o que restou decidido na Ação Coletiva nº 0003958-73.2010.4.02.5101, em que se assegurou aos substituídos do sindicato autor, ora beneficiário, o pagamento do “percentual de 7/30, de 16,19%, RE nº. 146.749-5/DF, que fez a diferenciação dos índices da URP de 16,19%, 7/30 (3,77%), direito adquirido referente aos sete primeiros dias do mês de abril de 1.988” (eDOC 1, p. 5).



    Esclarece que, no bojo da impugnação de sentença apresentada pela União Federal, o TRF da 2ª Região deu provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, para julgar extinta a execução, embora não tenha havido modificação de fato ou de direito, já que não houve a incorporação ou absorção dos 7/30 (16,19%) aos vencimentos ou subsídios dos substituídos.



    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão prolatado pelo TRF da 2ª Região nos autos do Agravo de Instrumento nº 5002380-10.2023.4.02.0000. No mérito, pleiteia que a reclamação seja julgada procedente para cassar a decisão reclamada, determinando o regular prosseguimento do agravo em recurso extraordinário interposto nos autos de origem.



    Suscita, ainda, a necessidade da distribuição desta reclamação por prevenção ao ARE 755.577, de relatoria do Min. Luiz Fux, ao argumento de que idêntica controvérsia já foi resolvida no mencionado processo.



    É o relatório. 



    Decido.



    Dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Inicialmente, afasto a prevenção suscitada pelo reclamante, porquanto ausente hipótese de conexão. O artigo 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal expressamente determina que: 



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.” 



    No caso, não verifico a ocorrência de conexão ou continência entre a presente reclamação e o ARE 755.577, de relatoria do Min. Luiz Fux, ante a diversidade de pedido e causa de pedir, bem como da distinção entre as partes. Nesses termos, não há que se falar em prevenção. 



    Pois bem. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade na tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado na repercussão geral, pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não verifico nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação. Isso porque a parte reclamante não demonstrou a teratologia do ato reclamado.



    Conforme se verifica nos autos, constata-se que a parte reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual a autoridade reclamada negou seguimento com fundamento no art. 1.030, I, alínea ‘a’, do CPC, por entender que o referido recurso esbarraria no Tema 660 da sistemática da repercussão geral:



    “Nos termos do artigo 1.030, I, 'a', do Código de Processo Civil, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. 



    Em relação a alegadas violações aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, o Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento de questão de ordem no ARE 748371/MT (Tema 660), fixou a seguinte tese: 



    Tema 660 



    ‘A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.’ 



    Desse modo, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, aplicando-se a tese firmada no tema 660, do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil.” (eDOC 4, p. 769)



    Em seguida, a parte reclamante interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento, nos seguintes termos:



    “O agravo interno merece ser conhecido, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.



    Em que pesem os argumentos do recorrente, a verdade é que o Vice-Presidente, a teor do que estabelecem os artigos 1.030, inciso I, alíneas 'a' e 'b', e 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, deve negar seguimento ao recurso especial ou extraordinário que discuta questão à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral e a recurso interposto contra acórdão que adotou o entendimento fixado pelos Tribunais Superiores sob o rito da repercussão geral ou dos recursos repetitivos.



    No caso dos autos, a decisão agravada negou seguimento ao recurso pelos seguintes fundamentos:



    ‘Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça.



    Nos termos do artigo 1.030, I, 'a', do Código de Processo Civil, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral.    



    Em relação a alegadas violações aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, o Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento de questão de ordem no ARE 748371/MT (Tema 660), fixou a seguinte tese:



    Tema 660



    ‘A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.’



    Desse modo, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, aplicando-se a tese firmada no tema 660, do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil.’



    No caso concreto, a parte recorrente alega violação à coisa julgada pelo acórdão que, considerando que "o trânsito em julgado da fase de conhecimento deu-se em 04/11/2014 e a propositura da presente ação de execução individual 31/03/2022, sendo patente o decurso de mais de cinco anos entre ambos e a consumação da prescrição da pretensão executória."



    Contudo, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na pretensão de reconhecimento de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional quando se tenha por pressuposto a análise de norma infraconstitucional, aplicando-se a tese firmada no Tema 660/STF.



    Como se vê, a controvérsia restringe-se à análise da ocorrência de prescrição, valendo destacar que, em relação ao referido tema, o Órgão Julgador, com base na situação fática dos autos, fundamentou o julgado nos seguintes termos:



    ‘Reconheço a prescrição. 



    Nos presentes autos, o trânsito em julgado da fase de conhecimento deu-se em 04/11/2014 e a propositura da presente ação de execução individual 31/03/2022, sendo patente o decurso de mais de cinco anos entre ambos e a consumação da prescrição da pretensão executória.



    O art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 prevê que as dívidas passivas do Poder Público prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.



    Os arts. 8º e 9º, por sua vez, determinam que a prescrição somente poderá ser interrompida uma vez, recomeçando a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.



    É cediço que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.” (Súmula 150 STF).



    Como é sabido, a contar do trânsito em julgado da ação coletiva, os substituídos contam com o prazo de cinco anos para o ajuizamento das execuções/liquidações individuais, sob pena de prescrição, ante as disposições do Decreto nº 20.910/32.



    (...)



    Assim, não se vislumbra incorreção na decisão agravada que, à luz da tese firmada pela Suprema Corte, analisou a situação conforme o tema 660 do Supremo Tribunal Federal, negando seguimento ao recurso extraordinário.



    No que diz respeito ao requerimento formulado pela parte agravada de imposição de multa, em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil em razão do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.



    Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos da fundamentação supra.” (eDOC 4, p. 983-985)



    Ora, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral (Tema 660), incidente no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário por ela interposto, o qual expressamente apontou violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como aos limites da coisa julgada (eDOC 4, p. 433-476).



    Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 660/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 52.527 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.6.2022, grifo nosso)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente